Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LEGITMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESTITIUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir valores depositados em seu favor pela parte autora.

3. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente foi beneficiária dos depósitos dos valores objeto do pedido de restituição formulado na inicial, o que demonstra a sua legitimidade para constar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. As alegações do recorrente acerca da matéria objeto da controvérsia exigem comprovação documental, sendo desnecessária e incabível a produção de prova testemunhal, razão por que não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5. O conjunto probatório demonstra que o recorrido realizou depósitos bancários em favor do recorrente, o que não foi objeto de impugnação. As alegações do recorrente no sentido de que, juntamente com o recorrido, foi vítima de fraude praticada por uma empresa de investimentos, e de que somente recebeu os valores porque o recorrido não conseguiu pagar os boletos gerados pela referida empresa não encontram ressonância com as provas dos autos.

6. A parte recorrente não logrou comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, inciso II, CPC), o que enseja a procedência do pedido inicial de restituição dos valores, sob pena de implicar enriquecimento sem causa.

7. Preliminares rejeitadas. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.